Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRAS EM IMÓVEIS VIZINHOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA PARA APURAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença proferida em Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada por espólio, que alegou que obra realizada em imóvel vizinho, sob responsabilidade técnica dos apelantes, causou infiltrações, rachaduras, fissuras, alagamentos e prejuízos diversos no imóvel do autor. Os pedidos consistiram na condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, na obrigação de fazer para reparação dos vícios. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os apelantes, solidariamente, ao pagamento de metade dos danos materiais e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Os apelantes recorreram, alegando inexistência de nexo de causalidade, culpa concorrente do apelado, obscuridade na fixação dos danos materiais e ausência de fundamento para a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a obra executada pelos apelantes e os danos verificados no imóvel do apelado; (ii) determinar se a utilização do muro divisório pelo apelado constitui causa excludente ou atenuante de responsabilidade dos apelantes; (iii) esclarecer se a sentença é obscura quanto aos valores fixados a título de danos materiais; e (iv) verificar a existência de fundamento jurídico para a condenação por danos morais diante da culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial atesta a existência de nexo técnico entre a obra executada pelos apelantes e os danos verificados no imóvel do apelado, ao identificar falhas de impermeabilização e inadequações no escoamento de águas pluviais, cuja responsabilidade recai sobre os apelantes.
4. O uso do muro divisório pelo apelado, embora reconhecido, não constitui causa determinante para os danos, conforme apontado expressamente pelo perito judicial, não havendo elementos técnicos que afastem ou atenuem a responsabilidade dos apelantes.
5. A apuração do valor exato dos danos materiais foi corretamente remetida à fase de liquidação de sentença, tendo em vista que os valores apresentados na inicial são estimativos e foram objeto de impugnação pelos apelantes, sendo necessário procedimento específico para quantificação precisa dos prejuízos.
6. A configuração de culpa concorrente não afasta a condenação por danos morais quando demonstrada a violação significativa aos direitos da personalidade, como no caso em que o imóvel do apelado apresentou alagamentos, infiltrações e fissuras que comprometeram a habitabilidade, causando transtornos que superam o mero aborrecimento.
7. O valor fixado para os danos morais (R$ 7.000,00) é proporcional, razoável e adequado à extensão dos danos, não configurando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O laudo pericial que atesta o nexo causal entre obra realizada e danos em imóvel vizinho prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.
2. O uso do muro divisório pelo proprietário prejudicado não afasta a responsabilidade civil quando não for causa determinante dos danos verificados.
3. A fixação do valor da indenização por danos materiais pode ser remetida à liquidação de sentença quando os valores apresentados são estimativos e insuficientemente comprovados.
4. A culpa concorrente não impede a condenação por danos morais quando comprovados prejuízos relevantes à qualidade de vida e à habitabilidade do imóvel afetado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 944, 945, 1.277 e 1.299.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1904777, 0704717-39.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024.